Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-27.2022.8.11.0014
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001291-27.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURA LEAL DA SILVA - CPF: 531.633.031-53 (RECORRENTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POXORÉU (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1001291-27.2022.8.11.0014

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001291-27.2022.8.11.0014

Recorrente:
Laura Leal da Silva

Recorrido:

Município de Poxoréu/MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001291-27.2022.8.11.0014

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001291-27.2022.8.11.0014

Recorrente:
Laura Leal da Silva

Recorrido:

Município de Poxoréu/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Laura Leal da Silva

Ação:
de Cobrança
de Diferenças Salariais com pedido de antecipação de tutela.

Origem:
2ª Vara Cível de Poxoréu -MT.

Sentença (Id.
181472726

)
:
acolheu

a prejudicial de mérito para declarar a prescrição da pretensão inicial e
julgou extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II cumulado com o 332, § 1.º, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado (Id.

181472730
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

181472734

):

o recorrido postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1001291-27.2022.8.11.0014

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001291-27.2022.8.11.0014

Recorrente:
Laura Leal da Silva

Recorrido:

Município de Poxoréu/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de

Ação de Cobrança proposta por

Laura Leal da Silva
em face do
Município de Poxoréu/MT,
objetivando a incorporação à remuneração, proventos ou pensão no percentual decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação.

Ocorre que foram expressamente reestruturados os Planos de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos municipais do recorrido no ano de 2003, nos termos da lei Municipal n.º 904, de 21/11/2003.

Registre-se que a presente ação foi proposta em 01.09.2022, portanto, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 2003, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo em destaque, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Súmula da então Turma Recursal:

Súmula 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas encontram-se superadas pela prescrição, pois entre a data da publicação da referida lei e a data da distribuição da demanda (
2022
) transcorreu prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto n.° 20.910/32 de 06/01/32, complementado pelo Decreto Lei n.° 4.597 de 19.08.42 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024